Tribunal: TJSP
Processo: 2141826-14.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO CONSUMADO - Pedido de revogação da prisão temporária - Impossibilidade - Decisão que justifica suficientemente a custódia temporária -Constrangimento ilegal não configurado, ante a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito - Ordem denegada.